Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PEDIDO INDEFERIDO. APENADO CUMPRINDO PENA POR DOIS ESTUPROS, ROUBOS E FURTOS. PRESENÇA DE CRIANÇA NO ENDEREÇO INDICADO PARA GOZO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução de penas em crimes sexuais, o Juiz deve ter especial cautela no retorno do reeducando à comunidade, visando, por óbvio, evitar a reinserção social de sentenciados de forma precipitada e colocando em risco à coletividade.
2. O agravante cumpre pena, dentre outros, por dois crimes de estupro (sendo uma das vítimas menor de idade) e por roubos circunstanciados, crimes cometidos em contexto de violência que demandam uma maior precaução na análise do deferimento de benefícios externos, ainda mais quando eventual concessão possa colocá-lo em convívio direto com criança ou adolescente.
3. Não se mostra adequado o local indicado para gozo das saídas temporárias, considerando os graves delitos pelos quais cumpre pena o agravante, bem como a existência de uma criança residente na mesma rua e que visita frequentemente a casa da avó, irmã do apenado, que fica no mesmo lote da casa de sua companheira, onde o reeducando pretende usufruir o benefício.
4. Pouco importa que os estupros não tenham sido cometidos contra vulnerável, aqui se objetiva proteger, em primeiro lugar, o interesse e segurança do menor que reside na mesma rua e frequenta constantemente a casa de sua vó, localizada no mesmo lote da residência da companheira do apenado. Precedentes.
5. Em observância ao dever de cautela e ponderando os interesses jurídicos envolvidos, mostra-se escorreito o indeferimento das saídas temporárias, nas circunstâncias em que pleiteadas.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.